Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-82.2020.8.11.0026
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000604-82.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência, Remoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[WANESSA BRANDAO SANTOS - CPF: 872.511.401-87 (APELANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM SEDUC/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO REALIZADO PELO SERVIDOR (PROFESSOR
) QUE SUPOSTAMENTE PREENCHE OS REQUISITOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA DE 1º GRAU
– SENTENÇA ANULADA -

RECURSO PROVIDO.

1-O fato de ser o Chefe do Poder Executivo Estadual não torna o Governador do Estado autoridade coatora em todas as ações mandamentais envolvendo ações ou omissões praticadas pelos agentes públicos vinculados a sua gestão.

2-Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.726/2018 (Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso), dispõe em seu Art. 41: A Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento tem como missão coordenar a movimentação de pessoas nos cargos e avaliar os indicadores de pessoal, competindo-lhe: (...) f) orientação, instrução e acompanhamento dos processos de remoção, exoneração e vacância;

3-SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
WANESSA BRANDÃO SANTOS FRANÇA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1000604-82.2020.8.11.0026
, impetrado em face da
COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO – CMM - DA SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, inciso I e V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta que ajuizou, na vara única da comarca de Arenápolis, uma ação de mandado se segurança visando a obtenção da sua transferência de Barra do Bugres para Arenápolis-MT.

Esclarece que em 13/02/2020, impetrou perante o juízo da vara única da Comarca de Arenápolis o MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR onde apontou como Impetrados o Governo de Mato Grosso e a SEDUC/MT (n. 1000262-71.2020.8.11.0026) que, por decisão do então i. juiz a quo, em razão do foro dos Acionados, DECLINOU da competência para conhecer, processar e jugar a ação e a remeteu/distribuiu os autos a este Colendo Tribunal, informando que este i. Sodalício era a Instância competente para processar e julgar o mandamus impetrado em razão do foro dos Acionados, o que foi realmente feito.

Que, após distribuído neste e. Tribunal, primeiramente, em 23 de abril de 2020, sob o n. PJe. 1008828-87.2020.8.11.0000 para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo/ Gabinete e sob a Relatoria da d. Desª. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; e relata ainda que esse mesmíssimo feito, com mesmo propósito, também foi distribuído, com o mesmo número originário da comarca, em 27 de abril de 2020, só que para o Gabinete do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA/Turma de Câmaras de Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Nesta toada, tanto a eminente Desembargadora HELENA como o digno Desembargador LUIZ CARLOS, em decisões fundamentadas, entenderam e proferiram decisões indeferindo a segurança postulada e determinaram os arquivamentos dos feitos relacionados aduzindo que tanto o Governo de Mato Grosso como a SEDUC/MT, eram partes ilegítimas e que a parte legítima para figurar no polo passivo/impetrado, é a COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO – CMM - DA SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, e como tal, apontaram que o juízo competente para processar e julgar a ação seria o juízo de primeiro grau, no caso em comento, a vara única de Arenápolis-MT, assim esses dois mandados de segurança foram arquivados.

Diante disso, a apelante mais uma vez impetrou novo mandado de segurança, o qual está sendo apreciado, apontando, desta vez, sob entendimento dos ínclitos desembargadores retro citados, como autoridade Impetrada a COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO – CMM - DA SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, porém juízo de piso indeferiu a petição inicial aduzindo que a parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança seria a Sra. Secretária de Educação e, por conseguinte, invocou a ilegitimidade passiva da ação além de suposta litispendência nos termos do art. 485, I e V do CPC.

Após a elucidação dos fatos, requer a reforma da sentença combatida, anulando-a, e em consequência o regular prosseguimento do feito.
(Id. 52604643)

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. (Id. 52604649)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
WANESSA BRANDÃO SANTOS FRANÇA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1000604-82.2020.8.11.0026
, impetrado em face da
COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO – CMM - DA SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, inciso I e V, do Código de Processo Civil.

A irresignação manifestada no recurso voluntário, a meu ver, comporta acolhimento. Bem analisando os autos, tenho que a controvérsia aqui instalada, que se assenta quanto a ilegitimidade passiva, já foi fartamente analisada e fundamentada pelos Eminentes Desembargadores desta Corte, na qual reconheceu a autoridade aqui apontada como coatora a legítima para compor a presente ação, não havendo necessidade de maiores delongas.

Transcrevo a decisão monocrática proferida pela Eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos:

“ Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar
impetrado por
Wanessa Brandão Santos
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
e da
Exma. Sra.

Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no indeferimento do pedido administrativo de remoção da servidora, professora estadual, para a cidade de Arenápolis/MT.

Sustenta, em síntese, a Impetrante que preenche os requisitos para o deferimento do seu pedido de remoção do Município de Barra do Bugres/MT para o Município de Arenápolis/MT, tendo em vista a existência de vagas na Escola Estadual Alfredo de Araújo Granja, contudo, teve seu pedido administrativo negado sob o argumento de inexistência de vagas.

Assim, requer a concessão da medida liminar para determinar a transferência/remoção da Impetrante da Unidade Escolar Estadual denominada Escola Estadual João de Campos Borges de Barra do Bugres para a Escola Estadual Alffredo de Araújo Granja de Arenápolis-MT. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

No tocante à autoridade competente no mandado de segurança, dispõe o § 1° do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009:

§1º - Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Conforme a doutrina de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança, 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 54), considera-se autoridade coatora
a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução.

Corroborando esse pensamento, o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito assegura que:

Não é autoridade coatora o simples executor, mas, sim, aquele que tem, concretamente, a responsabilidade de praticar o ato e a competência para suspendê-lo, assumindo, portanto, suas consequências. (Manual do Mandado de Segurança - 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 101).

In casu
, a Impetrante aponta, na inicial, como Autoridades Coatoras o
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
e a
Exma. Sra.

Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso
, no entanto, a apontada ilegalidade estaria materializada em decisões administrativas proferidas pela
Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento CMM, da Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Pessoal da Educação
e pela
Técnica Administrativa Educacional,
conforme se verifica nos
e-mails
anexados no Id. 29185660 – pág. 6 e pág. 8.

Quanto ao pedido de remoção de servidor, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.726/2018 (Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso), dispõe:

Art. 41. A Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento tem como missão coordenar a movimentação de pessoas nos cargos e avaliar os indicadores de pessoal, competindo-lhe:

I - orientar os servidores, instruir e acompanhar os processos de movimentação de pessoal e vida funcional;

[...].

f) orientação, instrução e acompanhamento dos processos de remoção, exoneração e vacância;

Ademais, no Manual de Processos e Procedimento Setorial Sistêmico da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Disponível em: < http://www2.seduc.mt.gov.br/manual-de-processos-e-procedimentos-setorial>. Acesso em: 28 de março de 2019) está bem explicitado que é atribuição do Coordenador de Movimentação e Monitoramento decidir acerca do pedido de remoção via processo e de remoção fora do período.

Dessa forma, tem-se que a autoridade coatora legitimada para figurar no polo passivo da demanda é o responsável pelo ato hostilizado, no caso, a
Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento CMM, da Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Pessoal da Educação
. Logo, o
Governador do Estado de Mato Grosso
e a
Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso
devem ser considerados ilegítimos para figurarem no polo passivo do presente
mandamus
.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - ORDEM DENEGADA.

O fato de ser o Chefe do Poder Executivo Estadual não torna o Governador do Estado autoridade coatora em todas as ações mandamentais envolvendo ações ou omissões praticadas pelos agentes públicos vinculados a sua gestão.

A indicação, com exclusividade, de autoridade sem competência para a revisão do ato apontado ilegal em mandado de segurança desafia a extinção do processo, sem resolução do mérito
.
(TJMT –MS 87793/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/12/2016, Publicado no DJE 5/12/2016). [Destaquei].

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL - PEDIDO DE ENQUADRAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ORDEM DENEGADA. 1- A autoridade coatora no mandado de segurança é aquela revestida de competência para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução do ato impugnado, respondendo por suas consequências administrativas. 2 -
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo erro na indicação da autoridade coatora, deve o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação, sendo vedada a substituição do polo passivo da relação processual"
(AgRg no Ag 428.178/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 20/6/2005)
. (MS 106193/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/9/2017, Publicado no DJE 11/9/2017). [Destaquei].

Além disso, esta Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é incompetente para processar e julgar originariamente o
mandamus
, em face da
Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento CMM, da Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas de Pessoal da Educação
, porque esta não possui o foro privilegiado previsto no art. 96, I,
g
, da Constituição Estadual. Confira-se:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...).

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador- -Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;

Normatizando o referido preceito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso previu, no artigo 17-B, I,
b
, de seu Regimento Interno, que as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo são competentes para o processamento e julgamento dos mandados de segurança, singular e coletivo, contra:

(...) os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselheiros Superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de Direito, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Direito-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.

Destarte, a competência para processar e julgar a presente ação mandamental é do Juízo de Primeiro Grau.

É sabido que, a legitimidade de parte é questão conhecível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não estão o Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e a Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso habilitados a figurarem no polo passivo da relação processual, ante a evidente ilegitimidade
ad causam
.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e, ainda, nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016/09,
INDEFIRO
a inicial e julgo extinto o processo, denegando a segurança.

Intime-se.

Se transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
”

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para anular a sentença, e determinar a remessa do feito à origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021